Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800456-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEUGENILIO COUTINHO JADJISKI

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0800456-52.2020.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0014625-27.2019.8.14.0028

IMPETRANTE: ADV. CESALTINO DE SOUZA AGUIAR JÚNIOR (OAB/PA Nº 26.192)

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
TEUGENÍLIO COUTINHO JADJISKI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERADO. PLEITO PREJUDICADO. REMESSA DO IPL PARA O MP. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. ACUSADO QUE JÁ APRESENTOU, INCLUSIVE, RESPOSTA ESCRITA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL E DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME NA FRENTE DE DIVERSAS PESSOAS, INCLUSIVE CRIANÇAS. CUSTÓDIA QUE DEVE SER MANTIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO COATOR, BEM COMO DO DESPACHO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, verifico que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2677582), o inquérito policial já foi concluído pela autoridade competente, já tendo sido, inclusive, recebida a denúncia em 23/01/2020, tendo o acusado apresentado resposta escrita à acusação, com tramitação dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a preliminar contida na resposta e sobre o pedido de liberdade provisória. Resta, portanto, superada qualquer alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Pleito prejudicado.

2. Analisando o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do paciente, constato que, estas decisões encontram-se satisfatoriamente fundamentadas nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostram-se, portanto, legais e acertadas as respectivas decisões e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente.

3.
In casu
, necessária se faz a prisão do paciente, face à sua alta periculosidade, e considerando que eventuais medidas cautelares não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública.

4. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Cesaltino de Souza Aguiar Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Teugenílio Coutinho Jadjiski
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0014625-27.2019.8.14.0028
.

Consta da
impetração
(ID 2656727) que o paciente fora
preso em flagrante delito
, no dia
15/12/2019
, acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
), tendo sido
realizada audiência de custódia no dia 16/12/2019
, na qual
a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva
.

A defesa postula no presente
habeas corpus
a
revogação da prisão preventiva
do paciente, alegando, para tanto, a ocorrência de constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
(vez que demorou mais de 10 (dez) dias para ser concluído), além da
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
previstos no art. 312 do CPP (
ausência de justa causa à prisão
), destacando o fato de o paciente ser possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

Requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente
alvará de soltura
em favor do paciente. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
28/01/2020
, após
redistribuição
do feito do
Plantão Judicial Criminal
,
deneguei a liminar postulada
(despacho ID 2661792), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 015/2020 – SJ
, datado de
31/01/2020
(ID 2677582).

A autoridade coatora, após narrar os fatos constantes da denúncia, informa que
a prisão do paciente ocorreu no dia 15/12/2019
, acusado formalmente da prática da conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB, em face de 02 (duas) vítimas, tendo a juíza plantonista
homologado o auto de prisão em flagrante
e
convertido em prisão preventiva
. Comunica que,
a denúncia foi recebida em 23/01/2020
e o acusado
apresentou resposta escrita à acusação
, com a tramitação dos autos ao
Ministério Público
para se manifestar sobre a
preliminar contida na resposta
e sobre o
pedido de liberdade provisória
.

Por fim, a autoridade coatora justificou a
necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva
, devendo
permanecer segregado provisoriamente
pessoa que não consegue frear seus ânimos e seus sentimentos, colocando as pessoas que o desagradam em risco, não titubeando em buscar uma arma de fogo em sua casa e efetuar disparos contra as vítimas, as quais estavam rodeadas de crianças e familiares, que voltavam de uma excursão dominical. Há informações nos autos de que, inconsequentemente,
Teugenílio fumava “maconha” na presença dos membros da excursão, inclusive crianças
, o que, caso comprovado, é inadmissível.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do

mandamus

e, na extensão, pela

denegação da ordem
(parecer ID 2688356).

É o relatório.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se no fato de
o inquérito policial não ter sido concluído no tempo certo
, o que gera constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo
, estando
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (ausência de justa causa à prisão)
e sendo o paciente
possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
.

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante não merecem prosperar.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, verifico que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2677582),
o inquérito policial já foi concluído pela autoridade competente
, já tendo sido, inclusive,
recebida a denúncia em 23/01/2020
, tendo
o acusado apresentado resposta escrita à acusação
, com
tramitação dos autos ao Ministério Público
para se
manifestar sobre a preliminar contida na resposta
e sobre o
pedido de liberdade provisória
.

Resta, portanto,
superada qualquer alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais.

Os arestos a seguir transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça servem como reforço desse entendimento:

EMENTA: RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO SUPERADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AFERIÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RELATOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PERTINENTES. POSSIBILIDADE.
1 – Deflagrada a ação penal, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no recebimento da denúncia.
2, 3 e 4 Omissis. (RHC 22032/RR; Rel. Min. Laurita Vaz; Quinta Turma; j. 15/09/2009; p. DJe 05/10/2009).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO SUPERADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. LEI Nº 10.409/02. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NOS AUTOS. PETIÇÃO VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS NÃO JUNTADOS. PRECEDENTES NO STJ. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 Omissis.
2- Deflagrada a ação penal, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no recebimento da denúncia
”. (HC 64616/PR; Rel. Min. Laurita Vaz; Quinta Turma; j. 14/11/2006; p. DJ 11/12/2006, pg 401).

Logo, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Habeas Corpus
. Crimes de homicídio qualificado, peculato e formação de quadrilha. Prisão preventiva fundamentada na conveniência da instrução. Notícia de ameaças às testemunhas. Indicativos de reiteração de condutas delituosas. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Tese de excesso de prazo para a formação da culpa. Inexistência de desídia. Princípio da razoabilidade
. 1. Mostra-se válida a fundamentação do decreto prisional, com expressa menção à situação concreta, na medida em que, além da enorme repercussão do crime na comunidade local, envolvendo policiais militares, houve ameaças a testemunhas e indicativos de reiteração de condutas delituosas, o que pode, por certo, comprometer, de um lado, a ordem pública e, de outro lado, a instrução criminal. Precedentes.
2. Somente há de se falar em constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, sobretudo diante de feitos complexos, com pluralidade de réus. 4. Ordem denegada, com recomendação de urgência na prolação da sentença
. (
STJ, HC 132734/BA, Rela. Min. Laurita Vaz, T5 – Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
). (grifo nosso)

Nosso Egrégio Tribunal assim tem se posicionado:

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar. Crime de Roubo Qualificado.
Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Demora justificada. Com efeito, é entendimento mais que pacificado nos Tribunais que, a duração do processo criminal não pode ser analisada através de simples cálculo aritmético. Mas sim, deve-se ter presente a complexidade de cada caso concreto, sendo que o Magistrado está impulsionando o feito de acordo com suas possibilidades, não se vislumbrando qualquer desídia de sua parte, tanto que já marcou audiência de instrução e julgamento. Princípio da Razoabilidade, pois se trata de um feito complexo, com pluralidade de réus, o que de certa forma demanda uma maior elasticidade dos prazos processuais Audiência de instrução designada para o dia 01/10/2013. Qualidades pessoais favoráveis. Irrelevância. Súmula 08 do TJE/PA. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
. (
Acórdão nº 120857, HC nº 2013.3.011991-3, Rela. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, Data de julgamento: 17/06/2013, DJe 19/06/2013
).

Vale pontuar que, no dia
10/02/2020
, a Diretora de Secretaria da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, mediante
Ato Ordinatório
, intimou o advogado do réu para
audiência de instrução e julgamento
, designada para o dia
07/04/2020
.

A tese de
ausência dos requisitos à decretação e manutenção da segregação cautelar
(
ausência de justa causa)
igualmente não prospera.

No presente caso, observa-se que
o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do ora paciente na audiência de custódia no dia 16/12/2019
, conforme transcrito:

“(...). Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, justifica a prisão, ainda, a perplexidade causada às pessoas presentes no momento do ato, que, caso o custodiado for posto em liberdade nesse momento, passaram a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as vítimas e testemunhas disseram que o custodia evadiu-se do local do crime, o que mostra, a priori, seu firme propósito de furtar à responsabilização criminal. Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais”.

Analisando a referida decisão, constato que, esta encontra-se
satisfatoriamente fundamentada
nos termos expostos no art. 312 do CPP. Mostra-se, portanto, legal e acertada a respectiva decisão e não se pode falar que houve decisão inidônea referente à prisão do paciente,
o mesmo valendo para a decisão que manteve a prisão quando da análise do pleito de revogação da prisão cautelar do paciente
.

Em
decisão
datada de
02/02/2020
, o juízo
a quo

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Teugenílio Coutinho Jadjiski
, nos seguintes termos:
“
Da data da sua decretação até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria. Quanto aos requisitos da prisão cautelar, estão configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua concessão ou manutenção e, por via, reflexa, o indeferimento deste pedido de revogação, pois a soltura prejudica a ordem pública, devendo permanecer segregada provisoriamente pessoa que aparentemente não consegue frear seus ânimos e seus sentimentos, colocando aqueles que o desagradam em risco, supostamente não titubeando em buscar uma arma de fogo em sua casa e efetuar disparos contra as vítimas, as quais estavam rodeadas de crianças e familiares, que voltavam de uma excursão dominical. Friso que, acaso comprovada tal conduta, Teugenilio teve tempo suficiente para refletir sobre o ocorrido na excursão, durante todo o trajeto de retorno para casa, foi buscar a arma de fogo em sua residência, retornou ao local de desembarque, aguardou a chegada do ônibus e a descida das pessoas para efetuar os disparos, demonstrando que efetivamente representa um risco para a comunidade local, incapaz de controlar suas emoções, trocando a razoabilidade e a conversa pela violência real. Ademais, há informações nos autos de que, supostamente, Teugenilio fumava maconha na presença dos membros da excursão, inclusive crianças, o que, acaso comprovado, é inadmissível. Ratifico o entendimento contido na decisão que decretou a prisão preventiva de que colocar em liberdade liminarmente, após a prisão em flagrante, é sinalização de que os poderes públicos minimizam não se opõe à resolução de conflitos pessoais com armas de fogo
”
.

Quando da
elaboração das informações solicitadas
, na data de
31/01/2020
, o magistrado coator, mais uma vez,
sustentou a necessidade da segregação cautelar do paciente
.

Diante disso,
necessária se faz a prisão do paciente
, face à sua
alta periculosidade
, e considerando que
eventuais medidas cautelares não seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
.

Por outro lado, as
condições subjetivas
atribuídas pelo impetrante ao paciente como: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para impedir a segregação cautelar, especialmente quando
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Convém relembrar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já pacificou o entendimento através da
Súmula nº 08
,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, as frágeis ponderações apresentadas na impetração não se mostram suficientes para garantir a liberdade do paciente, quando em confronto com o que se evidencia nos autos.

Ante o exposto,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida,

denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/03/2020